Tribunal: TJDFT
Processo: 0004810-46.2005.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004810-46.2005.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETE DE ALENCAR MENDONCA APELADO: ANALIA PEREIRA BRAGA, JOSE MAURICIO RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré MARIA GORETE DE ALENCAR MENDONÇA (ID 27097952), em face da sentença (ID 27097943), proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, que nos autos da ação reivindicatória, ajuizada por ANÁLIA PEREIRA BRAGA, julgou procedente o pedido reivindicatório, para: (i) devolver a posse do imóvel caracterizado como Lote n. 17 da Quadra A – 2a etapa, situado no Loteamento – irregular Condomínio Porto Rico do Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, em Santa Maria/DF, com área total de 253,11 metros quadrados, que se encontra encravado no quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, confrontando-se com os lotes de ns. 11, 18 e parte dos lotes ns. 14, 15 e 16, e está no âmbito de uma área maior, da matrícula n. 42.569 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, à Autora, em regime condominial com os demais proprietários; (ii) a Ré poderá reter o bem até que seja indenizada pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas (edificação etc.), que deverão ser demonstradas em liquidação por artigos. As voluptuárias, se existentes, poderão ser levantadas; (iii) custas e honorários, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pela parte Ré, observada a gratuidade de justiça capaz de sobrestar a exigibilidade desse ônus, se concedida; (iv) condenou, ainda, o litisdenunciado, José Maurício Ribeiro, a restituir à Ré o valor de R$ 4.000,00, com correção pelo INPC desde o pagamento e com juros de mora de 1% ao mês contados da citação, assim como ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor dessa condenação. Adoto o relatório lançado na sentença de ID 27097943: Cuida-se de ação reivindicatória ajuizada, originariamente, pelos Espólios de ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA e JOÃO PEREIRA BRAGA em desfavor de MARIA GORETE DE MENDONÇA, partes qualificadas devidamente nos autos. Consta da petição inicial que o quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, com área de 130,800 alqueires, foi dado em pagamento aos condôminos Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga, Alexandre Pereira Braga e João pereira Braga. Dizem, os autores, que a área de terras pertencia primitivamente a Manuel Pereira Braga ou da Paixão, casado com Mathildes Gonçalves, bem como que o loteamento irregular denominado Condomínio Porto Rico, que ocupa o território das e Chácaras de ns. 17 e 18 daquele quinhão 23, objeto da matrícula no 27.848, encontra-se dentro da área maior de 98,10 alqueires, de propriedade dos espólios. Afirmam que a ré possui injustamente a posse do bem, pois o título que a fundamenta foi adquirido por via inadequada. Narra que a ré, por boa ou má-fé, adquiriu indevidamente um imóvel, por compra ou de forma gratuita, mas deve devolver o bem à parte autora, que é a proprietária. Depois de exporem as razões jurídicas, os autores pedem a devolução do bem aos espólios (Lote no 17 da Quadra A – 2a etapa, situado no Loteamento – irregular Condomínio Porto Rico do Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, em Santa Maria/DF, com área total de 253,11 metros quadrados). Foi atribuído à causa o valor de R$ 6.327,75. Com a petição inicial foram apresentados documentos. Emenda à inicial determinada ao ID 13997684. No ID 13997724, os autores juntaram documentos e informaram que a área reivindicada se encontra alcançada pela sentença proferida nos autos de ação civil pública no 76708-5, que considerou indisponível o imóvel, uma vez que compreende parte menor do todo integrante da propriedade dos espólios, ao que foi determinado o bloqueio da matrícula de no 101275. Determinada a intimação da TERRACAP (ID 13998041). Determinada, ainda, a citação da ré, ante a manifestação da TERRACAP de ausência de interesse na causa (ID 13998148). Na contestação de ID 13998351, o réu defende que os autores não provaram o domínio sobre o lote reivindicado, ao passo que a matrícula juntada não foi objeto de parcelamento de solo de que trata a Lei no 6.707/79. Sustenta os autores não comprovaram o vínculo existente com um imóvel específico, cuja posse pedida é a área que tem como a sua. Informa que não cabe pedido reivindicatório sem a prova do domínio e que os terrenos que possui não pertencem aos espólios. Narra, ainda, que: tem a posse do bem, que não está contido no perímetro que envolve a propriedade dos autores; adquiriu a posse do bem por R$ 4.000,00, mediante contrato de cessão de direitos; possui o bem de boa-fé; exerce posse justa, e não violenta; a procedência do pedido geraria conflito social; tem-se configurada a prescrição aquisitiva, considerando-se a soma dos possuidores anteriores; as posses somadas ultrapassam 05 anos; subsidiariamente, tem direito de retenção do bem até o pagamento das benfeitorias que edificou, de R$ 25.000,00. Pede, depois de tudo isso, a concessão do benefício da justiça gratuita, a extinção do processo sem a resolução do mérito, inclusive pela ilegitimidade dos espólios, e, no mérito, a improcedência do pedido autoral, reconhecendo-se a prescrição aquisitiva em seu favor. De forma subsidiária, vindica a indenização das benfeitorias realizadas, de R$ 25.000,00. Denunciação da lide de José Maurício Ribeiro, pessoa que lhe cedeu os direitos sobre o bem discutido nos autos e se responsabilizou pelo terreno transferido, objetivando sua condenação a devolver a quantia de R$ 4.000,00 paga. Os autores se manifestaram em réplica de forma regular, na forma da petição sob ID 13998756, ocasião em que, relativamente à usucapião, argumentam que a Lei no 10.257/01 abrange apenas os imóveis situados em zona urbana e especificada no Plano Diretor da Cidade, ao passo que o loteamento Condomínio Porto Rico se encontra em área rural. Determinada a citação do litisdenunciado (ID 13998772), o qual deixou de apresentar contestação (certidão de ID 13998888), tendo sua revelia decreta no ID 13998917. Ao ID 13999105, em razão do encerramento do inventário e, por consequência, dos espólios, os autores foram intimados para trazerem aos autos, no polo passivo, os herdeiros que receberam os bens. No ID 13999153, Anália Pereira Braga se apresentou no polo ativo e argumentou que cada condômino pode pedir a devolução do bem comum. Igualmente, pediu a concessão do benefício da justiça gratuita. Sobreveio aos autos a sentença de ID a ilegitimidade passiva dos autores e a falta de interesse de agir. Por isso, extinguiu o processo sem a resolução do mérito e ainda concedeu o benefício da justiça gratuita à parte autora. Anália Pereira Braga foi incluída no polo ativo e os espólios de Anastácio, Agostinho e João Pereira Braga foram excluídos. Interposto recurso de apelação, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, seu processamento foi inadmitido. Determinou-se, no entanto, ao ID 13999916, o retorno dos autos ao órgão julgador para que fosse apreciado o recurso mais uma vez, considerando a divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no paradigma. O recurso de agravo de instrumento interposto foi julgado prejudicado. Posteriormente, foi dado provimento ao recurso, de modo que os autos retornaram a instância de origem para julgamento. Com isso, o processamento do recurso especial foi inadmitido em razão de ter restado prejudicado quanto à ilegitimidade dos espólios. Ao ID 14000307, houve declínio de competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Sobreveio nova sentença aos autos (ID 14000477), que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, em razão do termo de compromisso e ajustamento de conduta celebrado com o Estado, tendo o processo sido extinto sem a resolução do mérito. Em grau de apelação, a sentença foi tornada sem efeito e determinada a suspensão do processo até julgamento da causa interferente (ID 14001523). No ID 14001693, o processo foi suspenso até o julgamento da ação declaratória de nulidade em curso no mesmo Juízo (autos de processo de no 2015.01.1.070315-8). Os autos vieram conclusos para julgamento. Relatado o estritamente necessário, fundamento e DECIDO. Sobreveio sentença (ID 27097943), na qual o Juízo sentenciante asseverou que: (i) consta da petição inicial que se pretende defender os lotes do irregular condomínio conhecido como Porto Rico de invasões, bem como que a Ré adquiriu a posse do bem vindicado de forma irregular; (ii) são pressupostos para a ação reivindicatória a prova do domínio, que, no caso dos autos envolve o Lote n. 17 da Quadra A – 2a etapa, situado no Loteamento – irregular Condomínio Porto Rico do Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, em Santa Maria/DF, com área total de 253,11 metros quadrados, e a prova injusta do Réu; (iii) consoante a peça vestibular, o Lote n. 17 da Quadra A – 2a etapa, situado no Loteamento – irregular Condomínio Porto Rico do Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, em Santa Maria/DF, com área total de 253,11 metros quadrados, se encontra encravado na Fazenda Santa Maria, confrontando-se com os lotes de ns. 11, 18 e parte dos lotes ns. 14, 15 e 16; (iv) deflui-se da prova documental produzida nestes autos que 109,67,30 hectares da Fazenda Santa Maria pertencem a Adorvenil Joaquim Alves e a área de 98,10 alqueires integra a propriedade dos falecidos Anastácio Pereira da Paixão, Agostinho Pereira da Paixão e João Pereira Braga (ou Pereira da Paixão), conforme matrícula de n. 27.848 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com dação em pagamento averbada, desde 16/08/2020, em favor da Terracap (ID 13997499 e Av.7 de ID 16149176, fl. 14); (v) relativamente ao quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, o termo de compromisso e ajustamento de conduta celebrado pelos espólios e a parte denominada Estado (Distrito Federal, CODHAB e Terracap) foi declarado nulo nos autos de processo de n. 0017179-96.2015.8.07.0018 (que estão associados), exatamente porque aqueles entes (espólios, salvo o de Alexandre Pereira Braga) não mais existiam na ocasião (dezembro de 2010); (vi) aquele quinhão 23 deixa o domínio do Estado (parte assim denominada no TCAJ declarado inválido nos autos conexos de n. 0017179-96.2015.8.07.0018; (vii) o Lote n. 17 da Quadra A – 2a etapa, situado no Loteamento – irregular Condomínio Porto Rico do Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, em Santa Maria/DF, com área total de 253,11 metros quadrados, se encontra encravado na Fazenda Santa Maria, confrontando-se com os lotes de ns. 11, 18 e parte dos lotes ns. 14, 15 e 16, e está no âmbito de uma área maior, da matrícula n. 42.569 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; (viii) é importante registrar que o imóvel dessa citada matrícula de n. 42.569 pertencia à matrícula n. 27.848, até 24/02/2014; (ix) como a ação reivindicatória labora com a comprovação indene de dúvida da propriedade e da individualização do imóvel, o pedido apresentado na exordial pode ser acolhido, pois aquele lote encontra-se na área partilhada aos herdeiros nos autos de inventário de n. 597/98, do Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude de Cidade Ocidental/GO, inclusive à Autora; (x) a Ré adquiriu os direitos possessórios do bem do litisdenunciado, José Maurício Ribeiro, a quem cabe a restituição dos R$ 4.000,00 pagos, na forma do contrato de ID 13998411, de 11/01/2002; (xi) não há dúvida de que houve parcelamento irregular do solo, com a alienação de posse de pedaços de terras a centenas de pessoas, mas pertencentes aos herdeiros arrolados no formal de partilha registrado junto ao R.1. daquela matrícula de n. 45.569 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, entre eles a Autora, a quem coube 0,555% do remanescente, após pagos os advogados (item 290 do R.1), que, na forma do art. 1.314 do Código Civil, pode reivindicar o bem em condomínio; (xii) não há prova nos autos de que a Ré exerce posse injusta sobre aquele lote, cujo título possessório advém do contrato alhures mencionado, razão pela qual tem ela direito a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação de sentença, com direito de retenção, assim como ao levantamento das voluptuárias; (xiii) a Autora adquiriu a posse do bem em 11/01/2002, mas não a exerceu de forma mansa e pacífica, haja vista as ações existentes para discuti-la, inclusive no âmbito do processo de inventário dos bens que ficaram pelos falecidos Anastácio, Alexandre, Agostinho e João, todos Pereira Braga, bem como de desapropriação, reivindicatórias, ainda mais a considerar que, na ocasião, o imóvel era objeto da matrícula de n. 27848 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e tinha natureza rural, e não urbano, não sendo aplicáveis, portanto, as regras da usucapião especial de imóvel urbano do art. 9o do Estatuto das Cidades; Em suas razões recursais, a Ré MARIA GORETE DE ALENCAR MENDONÇA (ID 27097952) alega que: (i) sua insurgência é a questão referente à posse do imóvel localizado no lote 7, conjunto A, 2a Etapa do Condomínio Porto Rico, Santa Maria/Distrito Federal; (ii) os registros de matrícula acostados aos autos evidenciam que o imóvel disputado foi desmembrado e, nesse contexto, a parcela da Apelante foi adquirida legitimamente não pertencendo à fração reivindicada pelos Apelados; (iii) assim que ocorreu o fracionamento do imóvel litigioso – Fazenda Santa Maria a gerar diversas e inúmeras propriedades particulares tal como a sua, a qual se destacou daquela para formar unidades imobiliárias, adquiriu sua cota-parte se tornando a legítima proprietária deste; (iv) a Lei Complementar n. 656 de 2002, autorizou a regularização do originário Condomínio Porto Rico, permitindo que se constituísse como área habitacional, notadamente porque essa lei concebeu ao poder público a possibilidade jurídica de desapropriar essa área em discussão justamente para promover o loteamento e a urbanização em comunidade da região; (v) a Apelante, lícita e regularmente, se apossou e se apropriou do imóvel litigioso, estando há anos na posse do bem sem oposição dos Apelados; (vi) está comprovado nos autos que adquiriu o bem, ora em litigio, disputado, por meio de contrato de compra e venda de bem imóvel, pelo valor histórico de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tudo com a esperança e o sonho da realização da casa própria, o que demonstra que os Apelados não são proprietários da área reivindicada e, ao contrário, ela possui o bem a justo título e boa-fé, e, ainda, por lapso suficiente para que o imóvel se acomode em sua propriedade sob as bênçãos da legislação; (vii) os Apelados jamais cumpriram o comando constitucional de dar uma função social ao imóvel em disputa, ao contrário da Apelante que nele fez o seu lar e de seus consanguíneos, instrumentando-o como abrigo de sua família para, assim, irmanarem-se na comunidade que se inseriram; (viii) “com esse comportamento pessoal, familiar e social, a apelante rendeu manifesta homenagem à Lei Fundamental e ao Estatuto da Cidade, visto que edificou no terreno para construir sua moradia, normativos esses que vem em seu socorro a vocalizarem o direito da apelante de permanecer no imóvel litigioso”; (ix) o tempo sob o qual o bem disputado está na sua posse é o bastante para torná-la proprietária deste por usucapião, consoante o disposto no Estatuto da Cidade e na CF; (x) a prova dos autos é contundente, coesa, harmônica e cabal no sentido de que ela faz jus a permanecer com o imóvel judicializado, o que significa que a pretensão deduzida pelos Apelados deve ser rejeitada. Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito. No mérito, pede (i) a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, (ii) que à Apelante seja afirmada e reconhecida a usucapião sobre o bem litigioso, ou ainda, (iii) que seja firmado o seu direito de indenização pelas benfeitorias havidas no imóvel disputado, o que há de ser liquidado ulteriormente em fase própria. As custas não foram recolhidas em face da gratuidade da justiça concedida no ID 27097913. Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões à apelação (ID 27097957). Não está noticiado nos autos que o segundo Apelado, JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO foi intimado para apresentar contrarrazões. É o relatório. Verifica-se nos autos que o Apelado JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO não foi intimado da sentença que o condenou a restituir à Ré o valor de R$ 4.000,00, com correção pelo INPC desde o pagamento e com juros de mora de 1% ao mês contados da citação, assim como ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor dessa condenação. Nada obstante, observa-se dos autos que o Apelado JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO foi declarado revel. Em que pese a intempestividade de sua contestação de ID 27097777, o litisdenunciado juntou aos autos a procuração de ID 27097782. Assim sendo, é necessária a baixa os autos à instância de origem para que seja certificado se houve: (i) o cadastramento do advogado constituído pelo Apelado JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO; (ii) sua intimação da sentença; e (iii) se este foi intimado a fim de apresentar contrarrazões à apelação interposta pela Ré. Em caso negativo, que sejam realizados tais atos, a fim de se evitar nulidade processual. Diante disso, retornem os autos à Secretaria do Juízo de origem para as providências cabíveis. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021 10:14:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador